Tribunal: STF
Processo: ARE 1576267
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marinho Correia interpõe agravo (eDoc 33) contra a decisão (eDoc 30) que, à anotação de que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 29) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a. Região assim ementado (eDoc 27):  



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. A Constituição Federal prevê, no inciso VIII do art. 142, quais dos direitos sociais previstos no art. 7º são aplicáveis aos militares. Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. 2. O § 1º do art. 42 da CF não determinava a aplicação dos dispositivos citados aos militares, pois não fazia referência ao artigo que tratava do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 3. No Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) também não há previsão de cômputo de tempo especial referente ao exercício da atividade militar 4. É inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com fundamento na Lei nº 8.213/91, vez que os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas. 5. Apelação desprovida.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 40, 42 e 201, §9º-A, todos da Constituição Federal, bem como infringência ao disposto na tese contida no Tema 942 da repercussão geral.



    Defende que até a EC 18/1998 os militares eram servidores públicos conforme a redação original do art. 42, vigente até 05 de fevereiro de 1998.



    Sustenta que, uma vez considerados funcionários públicos na redação vigente anteriormente à edição a EC 18/1998, é plenamente possível a aplicação da tese fixada no tema 942/STF, o que implica dizer que o acórdão está em descompasso com a jurisprudência do C. STF, que decidiu aplicável as leis do RGPS aos servidores públicos.



    É o relatório. Decido.



    Provejo o agravo, porquanto inexistentes óbices à abertura da instância extraordinária.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    Em se tratando de pedido de reconhecimento de tempo especial, na função de militar, com conversão em tempo comum, o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:  



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)  



    Desse modo, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/2019). Cito, ainda, outros precedentes nessa direção:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário.  2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)  



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, também, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.419.081, da minha relatoria.  



    O julgamento proferido pelo Regional Federal, portanto, não comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024



    Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente